Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013261-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), ONDINA JACINTO - CPF: 535.172.961-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ondina Jacinto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005711-78.2024.8.11.0055, indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que, no dia 3 de abril do corrente ano de 2024, ao consultar sua conta bancária, deparou-se com transações que alega desconhecer. Um empréstimo no valor de R$ 8.669,68 (oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), contratado no dia 26/03/2024 e o pagamento de um título no importe de R$ 10.000,17 (dez mil reais e dezessete centavos).

Aduz que o sistema de operações do Recorrido permitiu a realização de empréstimo fraudulento e pagamento de título não autorizado em sua conta corrente, ignorando seu perfil conservador, bem como a natureza limitada de suas atividades financeiras.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 215146188).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 215739651).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ondina Jacinto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1005711-78.2024.8.11.0055, indeferiu a tutela de urgência.

Extrai-se dos autos originários que Ondina Jacinto ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco S/A.

Na ocasião, a Autora formulou os seguintes pedidos:

a) concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos na aposentadoria da autora em razão das parcelas do empréstimo fraudulento, até o julgamento final da presente demanda, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento, para fins de garantir plena efetividade da via jurisdicional;

b) concessão do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, e nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil;

c) seja citado o Réu para se manifestar na presente demanda no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, sem interesse em conciliação, com fulcro no artigo 319, inciso VII do Código de Processo Civil;

d) seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor a presente demanda, junto com todos os seus institutos, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Diploma;

e) sejam julgados PROCEDENTES os pedidos para:

e.1) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante total de R$1.340,14 (um mil trezentos e quarenta reais e quatorze centavos), com os acréscimos legais, a luz dos artigos 884, 927 e 944 do Código Civil;

e.2) condenar o Réu ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil;

f) condenar o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafos 1o e 2o do Código de Processo Civil.

O Juízo
a quo
proferiu decisão de indeferimento da tutela antecipada, nos seguintes termos:

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.o 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu
, a parte requerente pugna pela concessão da tutela de urgência para que o Banco Bradesco S.A. se abstenha de realizar descontos em sua aposentadoria referentes ao empréstimo de n.o 3497611343, sob pena de multa diária.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

(...)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, valendo-me de cognição sumária, entendo que a parte autora não demonstrou o preenchimento dos requisitos, haja vista que os argumentos apresentados, a priori, não podem ser comprovados unicamente pelos documentos juntados.

Ao analisar os autos, verifico que ao menos neste momento não há nada que comprove de fato que a contratação não foi realizada conforme a vontade da parte autora e nem que o débito inexista, fatos estes que poderão ser esclarecidos com a regular instrução do feito.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, diante a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para agendamento de audiência de conciliação, sendo que após designação da data, deverão as partes comparecerem acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o, do mesmo Diploma Processual.

Assim, designada a data pelo Cejusc, intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, do CPC).

Pois bem. A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do provimento do recurso interposto.

Isso porque, no caso, inexiste prova, estreme de dúvidas, de que as operações bancárias foram realizadas sem a permissão da Agravante. O exame da questão recomenda a dilação probatória, haja vista a falta de elementos seguros, neste Juízo preliminar, quanto à probabilidade do direito alegado.

O que se vê, portanto, é que a parte Agravante não logra êxito em demonstrar o preenchimento do binômio autorizativo da concessão da tutela antecipada, conforme requer nos autos originários, quais sejam perigo de dano e probabilidade do direito, pois não comprova, efetivamente, que a contratação do empréstimo,

bem como o pagamento do aludido boleto, ocorreu sem o seu consentimento.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXORBITÂNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – QUESTÃO CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

(N.U 1030684-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

Repisa-se que é de sabença geral que para a concessão da liminar a parte Agravante deve demonstrar juízo de verossimilhança entre os fatos alegados e as provas constantes na demanda, e isso não há nos autos.

Sendo assim, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024